Tribunal: TJMT
Processo: 1006952-15.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006952-15.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA BOMFIM DANTAS - CPF: 036.116.765-27 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE. QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (GELADEIRA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO. RELATÓRIOS TÉCNICOS QUE DEMONSTRAM INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados aos consumidores, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e o dano alegado.

2. Compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando de forma inequívoca que o dano ao equipamento decorreu de oscilação na rede elétrica.

3. A mera alegação de oscilação na rede elétrica, desacompanhada de laudo técnico conclusivo que estabeleça o nexo causal entre a suposta perturbação e o dano ao equipamento, não é suficiente para impor à concessionária o dever de indenizar.

4. Os relatórios técnicos apresentados pela concessionária, elaborados em conformidade com as normas da ANEEL, demonstram a inexistência de perturbação na rede elétrica na data e horário indicados pela consumidora.

5. Ausente o nexo causal, elemento essencial da responsabilidade civil, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios.

6. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
FERNANDA BOMFIM DANTAS
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.055,00 (mil e cinquenta e cinco reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese: a) ausência de nexo causal entre a suposta oscilação na rede elétrica e o dano no equipamento da recorrida; b) inexistência de registro de perturbação na rede elétrica na data indicada, conforme relatórios técnicos elaborados segundo as normas da ANEEL; c) possibilidade de culpa exclusiva da consumidora por inadequação técnica das instalações internas; d) necessidade de perícia técnica para comprovação do nexo causal; e) inexistência de dano moral indenizável; f) litigância de má-fé da recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção integral da sentença.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamento eletrônico (geladeira) da consumidora, supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica.

Com efeito, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários, conforme dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal e o art. 14 do CDC, só podendo ser afastada mediante comprovação de inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise, a recorrida limitou-se a alegar que sua geladeira foi danificada em decorrência de oscilação na rede elétrica, apresentando apenas a nota fiscal do produto e um orçamento de reparo. Contudo, não trouxe aos autos qualquer laudo técnico conclusivo que estabelecesse o nexo causal entre a suposta perturbação na rede elétrica e o dano ao equipamento.

Conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, caberia à recorrida demonstrar, de forma inequívoca, que o dano à sua geladeira decorreu efetivamente de oscilação na rede elétrica de responsabilidade da concessionária.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 621, estabelece que a distribuidora pode eximir-se do dever de ressarcir quando comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611 da mesma resolução. O art. 611, por sua vez, determina que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade considerando os registros de ocorrências na sua rede e observando o Módulo 9 do PRODIST.

No caso em análise, a recorrente apresentou relatórios técnicos elaborados em conformidade com as normas da ANEEL, que demonstram a inexistência de perturbação na rede elétrica na data e horário indicados pela consumidora. Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, foram realizadas consultas aos sistemas SINDICETSRUCINTE, SINDICETISRNEXOCA, GEOS, SIGOT, THDESLIG/THDESL01, SCINTERR/SCONHT01, SBOLDINT/SBOLDINT e SIATE, não sendo identificada qualquer perturbação na rede elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora da recorrida.

Tais relatórios técnicos, elaborados segundo os parâmetros estabelecidos pela agência reguladora, possuem presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte contrária apresentar prova robusta para desconstituí-los, o que não ocorreu no presente caso.

É importante ressaltar que diversos fatores podem causar danos a equipamentos eletrônicos, não se limitando a oscilações na rede elétrica externa. Entre esses fatores, podem-se citar:

1. Ligação em voltagem diversa (ex.: aparelho de 127V ligado em uma tomada de 220V);

2. Descargas atmosféricas que podem vir pelo cabo de TV, internet ou linha telefônica;

3. Sobrecarga na rede elétrica interna por uso simultâneo de múltiplos equipamentos;

4. Ausência de dispositivos de proteção adequados, como o Disjuntor DR (Diferencial Residual);

5. Desgaste natural do equipamento;

6. Defeitos de fabricação ou falhas intrínsecas ao próprio aparelho.

No caso em análise, a recorrida não apresentou qualquer elemento probatório que afastasse essas possibilidades, limitando-se a presumir que o dano decorreu de oscilação na rede elétrica externa.

A perícia técnica seria o meio adequado para estabelecer o nexo causal entre a suposta oscilação na rede elétrica e o dano ao equipamento. Contudo, tal prova não foi produzida, seja por opção da parte autora, seja pela incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais.

Nesse contexto, a ausência de prova técnica conclusiva não pode ser interpretada em desfavor da concessionária, especialmente quando esta apresenta relatórios técnicos que demonstram a inexistência de perturbação na rede elétrica.

Desse modo, ausente o nexo causal, elemento essencial da responsabilidade civil, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios.

No que tange aos danos materiais, não havendo comprovação de que o dano ao equipamento decorreu de falha na prestação do serviço pela concessionária, não há que se falar em dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, sua configuração pressupõe a existência de ato ilícito praticado pela concessionária, o que não restou demonstrado no caso em análise. Ademais, o mero dissabor decorrente de problemas com equipamentos eletrônicos, sem comprovação de que tais problemas foram causados pela concessionária, não configura dano moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025